Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709134-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRAMAR DA COSTA SILVA, SILVIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO IRAMAR DA COSTA SILVA e SILVIA DA SILVA SANTOS, terceiros interessados, interpõem agravo de instrumento da r. decisão (id. 69725756, pág. 2), integrada pela que rejeitou embargos de declaração (id. 69725758, pág. 2), proferida no cumprimento de sentença movido por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., nos seguintes termos: “Nada há a prover acerca do requerimento de ID n. 226128273. O peticionante é pessoa estranha ao feito e as ordens de penhora devem ser comunicadas diretamente pelo Juízo da execução, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019. Em todo o caso, sobreveio aos autos o Ofício de ID n. 226457286. Expeça-se. Anote-se ainda o pedido de reserva de honorários contratuais (ID n. 226216625). Aguarde-se a manifestação da Contadoria Judicial (ID n. 224198291).” “Recebo a petição de ID no 226544746 como pedido de reconsideração da decisão de ID no 226360219. Verifica-se que os terceiros não trouxeram fatos novos capazes de alterar o posicionamento deste juízo, in verbis: ‘Nada há a prover acerca do requerimento de ID n. 226128273. O peticionante é pessoa estranha ao feito e as ordens de penhora devem ser comunicadas diretamente pelo Juízo da execução, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019’. Sendo assim, inadmissível discutir nesse processo valor executado em processo diverso. Intimem-se. Aguarde-se a manifestação da Contadoria Judicial (ID n. 224198291).” Sustentam, em síntese, que, averbada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário, o titular do crédito fica sub-rogado no direito da exequente, até o limite do seu crédito, art. 857 do CPC/2015, razão pela qual não são terceiros estranhos à lide. Aduzem, ainda, que a Advogada da agravada-exequente não pode se opor à penhora do crédito que não lhe pertence, pois somente receberá a verba honorária se houver quantia disponível no processo ao seu constituinte, sob pena de criar preferência de crédito não prevista em lei. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que “[...] seja determinada a inclusão dos agravantes no polo ativo da demanda, bem como para indeferir o destaque de honorários no importe de 40% (quarenta por cento) do débito, com a consequente liberação dos valores aos agravantes” (id. 69725748, pág. 14). Preparo (id. 69726916). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 68878078). O agravado-executado apresentou contrarrazões (id. 70316429), em que pugna pelo desprovimento do recurso. Intimados sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ilegitimidade (id. 71164363), os agravantes não se manifestaram (ids. 71583912 e 71583913). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes sustentam que são terceiros interessados em relação ao cumprimento de sentença originário, sob a alegação de que “[...] averbada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença, o titular do crédito fica sub-rogado no direito da exequente, até o limite do seu crédito contra o devedor, conforme prescreve o art. 857 do CPC, logo, os titulares do crédito não são terceiros estranhos à lide” (id. 69725748, pág. 7, grifo nosso). No entanto, em que pese a manifestação dos agravantes no processo originário em 16/2/2025 e a juntada de ofício da 2a Vara Cível de Samambaia em 18/2/2025, é certo que o termo de penhora no rosto dos autos, relativamente ao crédito dos agravantes no processo no 0703934-62.2019.8.07.0009, somente foi expedido em 25/2/2025 (id. 227286187, autos originários), portanto posteriormente à r. decisão agravada e ao pedido de reconsideração dos agravantes em 19/2/2025. Importante destacar, ainda, que o MM. Juiz nada decidiu acerca da sub-rogação do titular do crédito no direito da agravada-exequente, visto que, naquele momento processual, tão somente consignou que os agravantes eram pessoas estranhas ao processo. Em conclusão, ao tempo da prolação da r. decisão os agravantes eram, de fato, pessoas estranhas ao processo originário, o que, por consequência, evidencia a ilegitimidade recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento de Iramar da Costa Silva e Silvia da Silva Santos, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora